Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707412-30.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA RECORRIDOS: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DA CENTRAL UNIMED. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSENTE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para a) restabelecer o contrato ou conceder a autora plano de saúde individual ou familiar nas mesmas condições do acordo original, assim como para b) condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais. 1.1. No apelo interposto, a autora pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 1.2. A requerida, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega inexistência de dano passivo de indenização por danos morais, pretendendo, ao final, a redução do montante fixado pela sentença. 2. Da ilegitimidade passiva – afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a legitimidade para figurar no polo passivo tanto da administradora do plano de saúde (AFFIX) quando da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), acrescido de que, a luz da teoria da aparência, também deve responder a CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: “Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). 3. Cinge-se a controvérsia sobre a licitude da conduta das requeridas em cancelar, unilateralmente, o contrato de plano de saúde coletivo entabulado com a autora. 3.1. O contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/98 e pelas Resoluções 195/2009 da ANS e 19/1999 do CONSU. 3.2. O Parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 3.3. Na hipótese, contudo, não foi respeitado o prazo legal, pois a notificação foi realizada em 14/09/2018 com a informação de que a cobertura do plano só seria garantida até 1o/11/2018, ou seja, por 48 dias. 4. Danos morais – devidos. 4.1. Além de manifestamente abusivo o cancelamento do plano, não há como deixar de observar que os desgastes sofridos pelos apelados com a abrupta supressão da assistência à saúde configuram transtornos e aborrecimentos que extrapolam os acontecimentos desconfortáveis do dia a dia. 4.2 Ademais, cabe ressaltar que a parte autora possui diagnóstico de diabetes e encontra-se em pleno tratamento médico em quarto de hospital com risco de perda de parte de membro inferior por complicações da enfermidade. 5. No tocante ao quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de gerar enriquecimento indevido. 5.1. Da análise dos autos, a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra desproporcional, devendo a sentença ser reformada para reduzir o valor do dano moral fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5.2. Precedente: “Considerando as nuances do caso concreto, em especial que o tratamento não foi interrompido, tenho que a indenização por danos morais arbitrada na origem mostra-se elevada, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais adequado e razoável, considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.” (07075873320188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/10/2018). 6. Recurso do autor provido. 7. Recurso da requerida parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao ato jurídico perfeito, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que seria mera administradora de benefícios, razão pela qual seria parte ilegítima. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do dever de indenizar decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024